Tribunal: STJ
Processo: 0000193-73.2007.8.17.0340
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056225 - PE(2025/0364949-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: IVANILDO ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO
: JOSEBERGUE JOAO ALVES - PE034632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO
LOCAL (SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE). CIRCUNSTÂNCIA
APTA A OBSTAR O INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
SUBSEQUENTE.
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE SE
MANTÉM.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a850b8e-8f60-47f2-8926-26d3628b6afb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056225 - PE (2025/0364949-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: IVANILDO ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO
: JOSEBERGUE JOAO ALVES - PE034632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO
LOCAL (SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE). CIRCUNSTÂNCIA
APTA A OBSTAR O INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
NO
ATO
DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUBSEQUENTE. PRECEDENTE
DA CORTE ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANTÉM.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
Ivanildo Alves de Araujo
a decisão monocrática da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial
por ele manejado em razão da intempestividade do citado recurso.
Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que, em razão do Ato
Conjunto n. 42 do TJPE, o prazo recursal ficou suspenso durante tais dias, 20 a 30 de
junho (o chamado recesso forense) razão pela qual o Agravo em Recurso Especial,
(fl. 476).
interposto em
é manifestamente tempestivo
09/07/2025,
O Ministério Público Federal se manifestou pela intimação do agravado para
contrarrazões (fl. 492).
VOTO
Inicialmente, destaco que já foi oportunizado ao agravado se manifestar, na
origem, quanto ao conteúdo da pretensão deduzida no agravo em recurso especial.
Ademais, é assente o entendimento nesta Corte no sentido de inexistência de previsão
Documento eletrônico VDA53767644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:15
Código de Controle do Documento: 48c0f59a-e4a5-4189-b7b8-f54ee2935646

regimental acerca de intimação da parte contrária para manifestar-se quanto ao conteúdo
(AgRg no HC n. 584.211/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
do agravo regimental
Turma, DJe
.
9/10/2020)
Assim, a despeito da intimação pessoal do Ministério Público Federal para se
manifestar como fiscal da lei, este optou por requerer a intimação do
estadual,
Parquet
ocorrendo a preclusão consumativa com a sua manifestação de fl. 492, ante a
necessidade de salvaguardar a celeridade processual, além da falta de utilidade no
, em que a decisão será
pronunciamento do órgão acusador no presente caso
mantida.
No mais, a decisão agravada deve ser mantida.
Alega o agravante que o prazo recursal ficou suspenso durante tais dias, 20 a
30 de junho (o chamado recesso forense) razão pela qual o Agravo em Recurso
. Tal afirmação,
Especial, interposto em
é manifestamente tempestivo
09/07/2025,
contudo, não encontra respaldo nos autos.
Com efeito, conforme destacado pela Presidência desta Corte, a parte
recorrente foi intimada da decisão agravada em 16.06.2025, sendo o Agravo somente
(fl. 468).
interposto em 09.07.2025
No caso, a defesa não comprovou a existência de feriado local no ato da
, circunstância que, caso comprovada oportunamente, seria
interposição do recurso
apta a obstar o
da fluência do prazo recursal, sendo
início
descabida comprovação
, nos termos da orientação consolidada nesta Corte, inclusive em
subsequente
precedente da Corte Especial:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO
POSTERIOR DE FERIADO LOCAL. MATÉRIA PACIFICADA PELA CORTE
ESPECIAL. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento do Agint no
em sessão realizada em
- acórdão pendente de
AREsp n. 1.481.810/SP,
19/5/2021
publicação -, tornou pacífica a aplicação do entendimento fixado no julgamento do
REsp n 1.813.684-SP, no sentido de que a falta de comprovação prévia da
tempestividade do recurso, em razão de todo e qualquer feriado ou recesso
forense local, configura vício insanável, de modo que não pode ser feita
à exceção do feriado da segunda-feira de
posteriormente no agravo interno,
carnaval,
, consoante decidido na
no caso de recursos interpostos até 18/11/2019
Questão de Ordem no REsp n. 1.813.684-SP.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
Ministro Luiz Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 1.375.252/TO,
Especial, DJe
- grifo nosso).
29/6/2021
Documento eletrônico VDA53767644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:15
Código de Controle do Documento: 48c0f59a-e4a5-4189-b7b8-f54ee2935646

Em acréscimo, registro que, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte,
a contagem correta dos prazos recursais, nos termos definidos pela legislação

processual, é ônus exclusivo da parte recorrente, de modo que a data eventualmente
sugerida pelo sistema processual eletrônico não o exime de interpor o recurso no prazo
(AgRg no
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
previsto em lei
AREsp n. 1.825.919/PR,
.
16/6/2021)
Além disso, importante ressaltar que, não obstante no julgamento do
a Corte Especial deste Tribunal tenha firmado que a existência de
REsp n. 1.324.432/SC
equívoco no sistema processual eletrônico do Poder Judiciário possa ser considerada
para fins de relativizar a intempestividade recursal, tem-se exigido que a parte recorrente
demonstre, de maneira efetiva, a justa causa para obter o excepcional afastamento da
intempestividade recursal, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido: AgInt
nos EDcl no REsp n. 1.863.358/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
(AgInt nos EDcl no RMS n.
julgado em
REPDJe
DJe
26/10/2020,
12/11/2020,
3/11/2020
65.016/MA, Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF da 5a Região),
Primeira Turma, DJe
.
4/6/2021)
Logo, o agravo em recurso especial foi interposto intempestivamente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53767644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:15
Código de Controle do Documento: 48c0f59a-e4a5-4189-b7b8-f54ee2935646

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.056.225 / PE
Número Registro: 2025/0364949-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001937320078170340 1937320078170340
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVANILDO ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO : JOSEBERGUE JOAO ALVES - PE034632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IVANILDO ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO : JOSEBERGUE JOAO ALVES - PE034632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54949603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:49
Código de Controle do Documento: 694086d1-2517-4b72-8954-fae20e27097f

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:49
Código de Controle do Documento: 694086d1-2517-4b72-8954-fae20e27097f